Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-51.2024.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800170-51.2024.8.14.0027

RECORRENTE: LEVI DOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, INC. VII, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. CRIME COMETIDO CONTRA AUTORIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PRELIMINARES: INVASÃO AO DOMICÍLIO SEM JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. TESES REJEITADAS. MÉRITO: IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, crime cometido contra autoridades de Segurança Pública no exercício de suas funções. A defesa sustentou a preliminar de nulidade por entrada domiciliar sem justa causa, nulidade pela ausência de reconhecimento formal e, no mérito, requereu pela impronúncia do Recorrente por ausência de autoria.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se houve ilegalidade na entrada do imóvel onde o Recorrente foi localizado junto aos corréus, o que enseja em nulidade das provas colhidas; (ii) se é inválido o reconhecimento dos acusados pelos policiais sem observância ao art. 226 do CPPB; e (iii) se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, quantos as preliminares, inexiste nulidade quanto a entrada dos policiais no domicílio do Recorrente, uma vez que amparada por situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da CF/1988 e art. 302, incs. I e III, do CPPB, além de precedentes do STF no Tema 280.

4. Ademais, o reconhecimento realizado de forma direta, visual e imediata no local do fato, por policiais que já conheciam os acusados, afasta a necessidade de observância formal ao art. 226 do CPPB, não ensejando em nulidade por ausência de reconhecimento formal.

5. Além disso, em relação ao mérito, os indícios de autoria e provas de materialidade do crime encontram-se consubstanciados pelo no Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Qualificação Indireta e Perícia de Lesão Corporal, bem como prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas Sidney Silva Oliveira e Valmor Silva.

6. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

7. Destarte, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítima quando houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente diante de disparos contra a guarnição. 2. O reconhecimento direto, imediato e visual realizado por policiais previamente conhecedores dos acusados é válido e suficiente para fundamentar a pronúncia. 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 157 e 413

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0010414-48.2018.8.14.0006, Relatora Desª Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 01/10/2024; TJBA, Apelação nº 0304612-82.2014.8.05.0039, Relator Des. Carlos Roberto Santos Araujo, publicado em 09/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recursos e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penla do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Levi dos Santos da Silva
,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Diogo Bonfim Fernandez, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. VII, c/c art. 14, §2°, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, tendo como vítimas Jamil Melo da Silva, Sanderson Tiago Silva Correa, Sidney Silva de Oliveira e Valmor Turbé da Silva.

Narra a denúncia
,
à ID 24695809
, que:

“(...) no dia 24/1/2022, por volta de 10h, na “Fazenda do Pioneiro”, nesta cidade de Mãe do Rio, os denunciados,
DEUZIEL GARCIA DE OLIVEIRA, conhecido por “Sucuba”; LEVI DOS SANTOS SILVA e PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA, conhecido por “Beiçola”
, tentaram contra a vida dos policiais militares JAMIL MELO DA SILVA, SANDERSON TIAGO SILVA CORREA, SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA e VALMOR TURBÉ DA SILVA.

Consta que, nas circunstâncias de tempo e lugar encimadas, a Polícia Militar recebeu informações de que os três denunciados estavam escondidos na “Fazenda do Pioneiro”. Em razão da periculosidade dos denunciados e de serem suspeitos de, no dia 22/1/2022, abrirem fogo contra guardas municipais, a guarnição da Polícia Militar formada por JAMIL MELO DA SILVA, SANDERSON TIAGO SILVA CORREA, SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA e VALMOR TURBÉ DA SILVA resolveu verificar a veracidade dos fatos.

Já no local indicado, a guarnição localizou os denunciados na residência do caseiro e se dividiu em duas equipes para abordagem simultânea, uma equipe pela frente e outra pelos fundos do imóvel. Ao perceberem a presença dos policiais, contudo, os denunciados iniciaram disparos de arma de fogo contra a equipe, que, para revidar a injusta agressão, responderam também com tiros.

Em meio à troca de tiros, os denunciados conseguiram fugir para área de mata fechada, deixando para trás um carregador de pistola PT100 (sem munição), um colete balístico e duas trouxas de substância análoga a óxi, tudo descrito no auto de exibição e apreensão de objetos.

Os denunciados não foram ouvidos na delegacia de polícia em razão de estarem em local incerto e não sabido

Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais, pelo auto de exame de corpo de delito, pelo auto e qualificação do denunciado, pelos laudos provisório e definitivo de constatação de substância a serem juntados oportunamente, bem como por todos os outros elementos que compõem o caderno procedimental.”

Em razões recursais
,
à ID 24695902
, pugna a defesa do Recorrente, preliminarmente, pela nulidade das provas colhidas, ante a entrada ilegal dos policiais militares no imóvel onde se deram os fatos, ausente de justificativa e pela suposta ausência de reconhecimento válido por parte dos policiais militares que participaram da ação; subsidiariamente, no mérito, pleiteia pela sua impronúncia por ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões
,
à ID 24695906
, o RMP de 1º Grau, Dr. Adriano Moda Silva, pugna pelo conhecimento do recurso em sentido estrito e, no mérito, pelo improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença de pronúncia proferida pelo juízo a quo.

Em despacho, à ID

24959176
, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, O 6° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de custos legis, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja negado provimento mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINARES

- Da nulidade das provas por invasão domiciliar

Aduz o Recorrente que o Magistrado singular, ao proferir a decisão de pronúncia, utilizou-se de prova ilegal obtida por suposta violação de domicílio.

Entretanto, não assiste razão a defesa.

Conforme estabelece o artigo 5º, inc. XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável, sendo excepcionada essa proteção em hipóteses como o flagrante delito, permitindo a ação policial sem necessidade de ordem judicial prévia, hipótese esta plenamente configurada no caso vertente.

Em análise acurada dos autos, constata-se que os policiais adentraram a residência situada na denominada “Fazenda do Pioneiro” após receberem denúncias de que o ora Recorrente e outros dois corréus, suspeitos de envolvimento em atentado

contra agentes da Guarda Municipal, lá se refugiavam e, ao se aproximarem do local, foram recebidos com disparos de arma de fogo pelos investigados.

Dessa maneira, mesmo que a vontade do Recorrente fosse não permitir o ingresso dos policiais em sua residência, o ato não seria ilegal por se caracterizar situação de flagrância, nos termos do art. 302, incs. I e III do CPB e art. 5°, inc. XI da CFB. Sendo assim, corrobora o entendimento firmado no Tema 280 do STF, que afirma:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ademais, segue o entendimento da jurisprudência pátria, que dispõe:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR SUPOSTA INVASÃO POLICIAL NO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DELITIVA. 1 – A instrução processual esclareceu que
Policiais Militares receberam denúncia anônima de onde estariam os responsáveis pela tentativa de homicídio de membros da corporação
.
Dirigiram-se ao local informado e, lá chegando,

foram recebidos por tiros disparados pelos réus,
tendo o recorrente fugido para a casa de sua genitora. Ao adentrarem à citada residência, os agentes de segurança encontraram elevada quantidade de drogas ilícitas, prendendo-o em flagrante.

2 –
Descabida a alegação de nulidade pelo ingresso na residência sem autorização judicial. A atuação dos policiais foi legítima e calcada no flagrante do ilícito penal perpetrado pelo acusado,
seja
pelos tiros disparados contra a Polícia
, seja por estar na posse de elevada quantidade de drogas na residência.
A inviolabilidade do domicílio não pode ser interpretada como um escudo para albergar a prática de ilicitudes.
2. (...) 3. (...) 5 – Recurso conhecido e improvido, mantendo-se incólume a sentença que condenou o réu à pena de 06 anos de reclusão no regime semiaberto e 600 diasmulta no valor cada um de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Portanto, não há que se falar em nulidade da ação penal por invasão do domicílio do Recorrente sem justificativa.

(TJBA, Apelação, n° 0304612-82.2014.8.05.0039, Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO, Publicado em: 09/03/2020)
GRIFEI

Assim,
REJEITO
a preliminar.

-
Da ausência de reconhecimento formal

Aduz, ainda, o Recorrente, em sede preliminar, nulidade do reconhecimento indireto feito pelos policiais; contudo, igual forma, tal alegação não merece abrigo
.

Consta dos autos que os policiais militares envolvidos na diligência afirmaram ter sido recebidos com disparos de arma de fogo ao chegarem ao local indicado por denúncias. Dessa maneira, no tange ao reconhecimento dos acusados, cumpre destacar que os autos não tratam de procedimento de reconhecimento formal — tampouco indireto — conforme previsto no art. 226 do CPPB.

Ao revés, o que se extrai do caderno processual é que os próprios policiais, no momento da ocorrência, afirmaram reconhecer os agentes que perpetraram os disparos, pois estes já eram conhecidos da corporação por envolvimento em outras ações criminosas, inclusive recentes ao ocorrido, circunstância que se deu de maneira direta, visual e imediata, no exato momento da abordagem.

Nesse cenário, considerando que os relatos dos policiais são uníssonos, coerentes e prestados sob o crivo do contraditório em sede judicial, há nos autos elementos probatórios idôneos a indicar a presença do Recorrente no cenário delitivo, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade por ausência de reconhecimento válido.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, já que a decisão atacada não demonstrou certeza da responsabilidade penal do acusado, baseando-se somente em depoimentos testemunhais, sendo necessária a aplicação do Princípio
in dubio pro reo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, conforme o artigo 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, exigindo apenas a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, prevalente nesta fase processual, seguido por esta Corte de Justiça, demais Tribunais pátrios, inclusive, Superiores.

Nesse sentido:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1; 2; 3 e 4. (...).

5. Sob outro ângulo, “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095).

RECURSO DE LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010414-48.2018.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/10/2024)
GRIFEI

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

No caso em comento, os indícios de autoria restam demonstrados na medida em que a declaração das vítimas foram uníssonas ao recordarem do Recorrente como um dos autores dos disparos, senão vejamos.

A testemunha e vítima Sidney Silva Oliveira, declarou que
:

“(...) recorda de ter participado da diligência na Fazenda com outros policiais e de ser recebido no local com disparos de arma de fogo pelo réu e os demais autores, os quais eram conhecidos pela prática de outros delitos. Os disparos foram desferidos pelos autores em direção a guarnição, e não para o alto. Afirma que se os policiais não tivessem a técnica correta, os réus ceifariam as suas vidas. Por fim, o policial informou, inclusive, que o réu Levi, enquanto fugia, efetuava disparos contra os policiais com duas pistolas em mãos. O réu seria integrante do Comando Vermelho.!”

No mesmo sentido, declarou a vítima Valmor Silva que
:

“(...) um dia antes dos fatos apurados nos autos, os réus teriam realizado um atentado contra a Guarda Municipal da cidade, ato contínuo fugido para zona rural, razão pela qual dirigiram-se ao local. O réu era um dos autores dos disparos que foram efetuados em direção a guarnição, sendo disparados mais de 30 (trinta) tiros que poderiam ceifar a vida dos policiais”.

Por seu turno, acerca da materialidade, esta se encontra consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Qualificação Indireta e Perícia de Lesão Corporal.

Assim sendo, e, considerando que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade de acusação, no qual se requer apenas a comprovação da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o agente do delito, imprescindível apenas para a fase condenatória; portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado

foi o autor da empreitada criminosa descrita na denúncia ou dela participado, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o Recorrente

seja submetido a julgamento perante o Júri Popular.

É o voto.

Belém/PA, 19

de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025